Tribunal: TJDFT
Processo: 0759948-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ENUNCIADO No 23 DA TUJ. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇAO EM PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 654/1994. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos períodos elencados na inicial, sob o argumento de não ter restado demonstrada a atividade de alfabetização exercida.
2. Diante do julgamento do Incidente de Uniformização n. 0701020-81.2020.8.07.9000, o presente processo que se encontrava sobrestado, retoma seu curso e encontra-se apto a julgamento.
3. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654, de 21 de janeiro de 1994, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
4. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
5. Consoante processo de aposentadoria juntado aos autos, a parte autora comprovou que recebe atualmente o percentual de 0,6% a título de incorporação da GAA, pois a Administração já reconheceu o exercício de atividade de alfabetização por 365 dias (períodos de 07/02/2017 a 06/02/2018, Id. 14564271, pág. 48). Todavia, a autora, ora recorrente, alega que a Administração deixou de reconhecer o período de 17/02/1989 a 20/02/1990 de exercício da atividade de alfabetização, motivo pelo qual alega fazer jus ao percentual de 1,2%.
6. Nos termos do enunciado no 23 da Turma de Uniformização: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” Assim, não é devida à autora a diferença relativa ao período pleiteado, pois anterior à edição da Lei 654/1994.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A ementa de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.